Tribunal: TJDFT
Processo: 0004961-91.2014.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004961-91.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Apelante nos ids. 22791099 e 22791100, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Apelada (CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE) para, caso queira, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora